Tribunal: TJDFT
Processo: 0748877-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748877-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: VINICIUS FIGUEIREDO MILHOME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA (exequente) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de VINICIUS FIGUEIREDO MILHOME, processo n. 0738091-46.2023.8.07.0001, na qual determinou a emenda da inicial, o fazendo nos seguintes termos (ID 174881794 da origem): “O exequente opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 172230944. Para isso, aduz que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se apenas entidades de previdência privada complementar aberta. De fato, nos s termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. Aliás, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, os embargos são passíveis de acolhimento, com efeito modificativo. Posto isso, acolho os embargos de declaração para desconstituir a decisão embargada. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. O título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Ocorre que, na hipótese examinada, o título (ID 171843313) não traz a certeza do crédito, porquanto não é líquido, pois não consta a importância emprestada, a quantidade de parcelas, a data de vencimento de cada parcela. Posto isso, à falta de liquidez dos documentos que instruem a inicial, emende-se para o rito pertinente, sob pena de indeferimento da peça de ingresso. Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Inicialmente tece considerações acerca da sua natureza jurídica de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EPFC, por isso defende que os contratos de mútuos realizados não configuram contratos consumeristas. Em outro ponto, aduz que o título executado é um “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉAPROVADO”, em que o participante assina aceitando todas as cláusulas nele inseridas diante da presença de duas testemunhas. E, “Desta feita, o participante tem disponível um crédito pré-aprovado, em modalidades definidas, sendo que após o seu requerimento, que pode ser feito on-line (computador ou celular), o recurso é disponibilizado na conta indicada por este no referido CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO.” Defende que o “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO, junto com o extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e a planilha de atualização da dívida, configura o título executivo extrajudicial.” Alega error in judicando do Juízo a quo, pois teria juntado documentos que comprovam o crédito na conta do executado, e que a quantidade de parcelas e a data de vencimento de cada parcela estaria acostado em demonstrativo de empréstimo, consoante previsão em cláusula contratual (quinta cláusula). Observa ainda que outras execuções tramitam perante o juízo a quo com as mesmas condições do processo de origem, assim como ocorre perante as outras Varas de execuções de títulos extrajudiciais. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, reconhecendo a executividade do título apresentado. Preparo no ID 53465835. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, não estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto para que se possa atribuir a liquidez, certeza e exigibilidade necessários a embasar execução, art. 783 do CPC, necessário que a abertura de crédito seja fixo (estipule valor e prazo de pagamento), o que, em princípio, não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, observam-se os seguintes precedentes: “(...) O contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito FIXO constitui título executivo extrajudicial. Em caso de contrato de abertura de crédito fixo não incide a Súmula 233 do STJ.” (STJ. 4a Turma. AgRg no REsp 1255636/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 01/12/2015).(g.n.) Perfilha do mesmo entendimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. I - O contrato de abertura de crédito fixo, com valor, prazo para pagamento e encargos predeterminados, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários a embasar execução, art. 783 do CPC. Não incidência da Súmula 233 do e. STJ. II - Apelação provida. (Acórdão 1403086, 07223292920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. O contrato de abertura de crédito fixo quando devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, é título executivo extrajudicial e não se sujeita a aplicação Súmula 233 e 247 do STJ. 2. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido. 3. Uma vez cassada a sentença, resta prejudicada a análise de recurso de advogado que versa apenas sobre honorários de sucumbência. 4. Recurso da exequente conhecido e provido. Recurso do advogado do executado prejudicado. (Acórdão 1439014, 07091985020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA VIA EXECUTIVA. SÚMULA 233 E 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Contrato de Abertura de Crédito Fixo diferencia-se do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, visto que este não configura título executivo extrajudicial hábil ao ajuizamento de ação de execução, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, conforme Súmulas n.o 233 e n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O contrato de abertura de crédito fixo, que disponibiliza valor ao contratante e com prazo de pagamento determinado, ainda que consignado nos anexos contratuais, é documento hábil a amparar execução de título extrajudicial. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1335854/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 3.3.2015), constitui título apto a embasar demanda executiva o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1427163, 00392418420158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, em tese, ao caso em exame, em que o contrato de abertura de crédito não é fixo, mas sim, pré-aprovado para contratação do valor posteriormente, por meios digitais, como informado pelo próprio agravante, seria aplicável a Súmula 233/STJ, a saber: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo." Neste sentido já decidiu esta Corte. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO ILÍQUIDO. MÚTUOS POSTERIORMENTE CONTRATADOS DIGITALMENTE. ART. 784, INCISO III, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA RITO DE CONHECIMENTO. NÃO CUMPRIDA. SÚMULA N. 233/STJ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, este não atender satisfatoriamente à determinação. 2. O título executivo é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido, quando não pairem dúvidas em relação ao seu objeto, podendo-se determinar o valor devido; e, exigível, quando o seu cumprimento não depender de termo ou condição, nem estando sujeito a outras limitações. 3. O contrato de abertura de crédito que embasou a pretensão executória, embora registre a chancela do devedor e de duas testemunhas, considerado isoladamente, não pressupõe a existência de mútuo e não é apto a instruir processo de execução por quantia certa, pois nele não fora avençado, no ato de sua assinatura, qualquer ajuste do valor, líquido e certo, efetivamente devido, o número e a data de vencimento das parcelas e as taxas e encargos incidentes (Súmula n. 233/STJ). 3.1. Os documentos acessórios ao contrato, intitulados "Empréstimo Reescalonado", "Empréstimo Parcelado", "Empréstimo Crédito 13o", "Extrato de Movimentação" e" Demonstrativo de Pagamento" - relativos a empréstimos ulteriormente contratados digitalmente -, igualmente não constituem documento particular com força de título executivo extrajudicial, pois, considerados isoladamente, não preenchem os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Constatado que a exequente, nada obstante tenha sido regularmente intimada para adequar a demanda ao rito de conhecimento, deixou de atender à determinação judicial, revela-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial. 5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. (Acórdão 1415439, 07168470320198070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em tese, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, muito embora ressalvado eventual reexame, com a necessária percuciência, pelo eg. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator